Tribunal: STJ
Processo: 2222360-71.2024.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2952562 - SP
(2025/0199693-7)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: HÉLIO TOSCANO
ADVOGADOS
: RODRIGO FREITAS DE NATALE - SP178344
KAREN RINDEIKA SEOLIN - SP157281
AGRAVANTE
: ZILDA ZERBINI TOSCANO
ADVOGADA
: KAREN RINDEIKA SEOLIN - SP157281
AGRAVADO
: GRPQA LTDA
AGRAVADO
: ITAU UNIBANCO S.A
ADVOGADO
: JOSE AFONSO LEIRIÃO FILHO - SP330002
INTERES.
: COLEGIO PALMARES LTDA
ADVOGADO
: JOÃO PEDRO PALHANO MELKE - SP403601
INTERES.
: HELIO MARCOS TOSCANO
INTERES.
: PALMARES EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FALTA DE PROCURAÇÃO.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão da Presidência do STJ
que não conheceu do agravo em recurso especial por ausência de
procuração ou cadeia completa de substabelecimento de poderes ao
advogado subscritor do agravo e do recurso especial, deixando-se de
observar o disposto na Súmula n. 115 do STJ.

2. A parte agravante foi intimada para regularizar a representação
processual, mas apresentou instrumentos de mandato com data posterior
à da interposição do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se é possível o
conhecimento do recurso especial, considerando a ausência de
Documento eletrônico VDA55100894 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:42:32
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 0511d7e7-395a-4814-8560-c38b2a1c7c33

procuração válida no momento da interposição do recurso e a aplicação
da Súmula n. 115 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O STJ entende que, na ausência de procuração nos autos, se a
parte não regulariza a representação processual no prazo assinalado, do
recurso não se pode conhecer por força da Súmula n. 115 do STJ.

5. O instrumento de procuração
substabelecimento juntado
e/ou
com data posterior à do protocolo do recurso não supre o vício
relacionado à ausência de poderes, conforme entendimento consolidado
pelo Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo interno desprovido.

"1. A ausência de regularização da
Tese de julgamento:
representação processual no prazo assinalado impede o conhecimento
do recurso. 2. O instrumento de procuração
substabelecimento
e/ou
juntado com data posterior à do protocolo do recurso não supre o vício
relacionado à ausência de poderes, atraindo o óbice da Súmula n. 115
do STJ".

CPC, arts. 76, § 2o, I, e 932,
Dispositivos relevantes citados:
parágrafo único.

Jurisprudência
relevante
citada:
STJ,
AgInt
nos
relator Ministro Luis Felipe Salomão, Corte
EAREsp n. 1.742.202/SP,
Especial julgado em
STJ, AgInt no
5/11/2025;
AREsp n. 2.506.209/SP,
relator Ministro Moura Ribeiro, relator para o acórdão Ministro Luis
Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em
AgInt no
5/11/2025;
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
AREsp n. 2.208.246/SP,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
6/3/2023,
13/3/2023.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
10/03/2026
16/03/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55100894 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:42:32
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 0511d7e7-395a-4814-8560-c38b2a1c7c33

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA55100894 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:42:32
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 0511d7e7-395a-4814-8560-c38b2a1c7c33

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2952562 - SP
(2025/0199693-7)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: HÉLIO TOSCANO
ADVOGADOS
: RODRIGO FREITAS DE NATALE - SP178344
KAREN RINDEIKA SEOLIN - SP157281
AGRAVANTE
: ZILDA ZERBINI TOSCANO
ADVOGADA
: KAREN RINDEIKA SEOLIN - SP157281
AGRAVADO
: GRPQA LTDA
AGRAVADO
: ITAU UNIBANCO S.A
ADVOGADO
: JOSE AFONSO LEIRIÃO FILHO - SP330002
INTERES.
: COLEGIO PALMARES LTDA
ADVOGADO
: JOÃO PEDRO PALHANO MELKE - SP403601
INTERES.
: HELIO MARCOS TOSCANO
INTERES.
: PALMARES EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FALTA DE PROCURAÇÃO.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão da Presidência do STJ
que não conheceu do agravo em recurso especial por ausência de
procuração ou cadeia completa de substabelecimento de poderes ao
advogado subscritor do agravo e do recurso especial, deixando-se de
observar o disposto na Súmula n. 115 do STJ.

2. A parte agravante foi intimada para regularizar a representação
processual, mas apresentou instrumentos de mandato com data posterior
à da interposição do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se é possível o
conhecimento do recurso especial, considerando a ausência de
Documento eletrônico VDA53992855 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:24:57
Código de Controle do Documento: 059564bb-79e4-4a6d-ac06-37335ad95d7f

procuração válida no momento da interposição do recurso e a aplicação
da Súmula n. 115 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O STJ entende que, na ausência de procuração nos autos, se a
parte não regulariza a representação processual no prazo assinalado, do
recurso não se pode conhecer por força da Súmula n. 115 do STJ.

5. O instrumento de procuração
substabelecimento juntado
e/ou
com data posterior à do protocolo do recurso não supre o vício
relacionado à ausência de poderes, conforme entendimento consolidado
pelo Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo interno desprovido.

"1. A ausência de regularização da
Tese de julgamento:
representação processual no prazo assinalado impede o conhecimento
do recurso. 2. O instrumento de procuração
substabelecimento
e/ou
juntado com data posterior à do protocolo do recurso não supre o vício
relacionado à ausência de poderes, atraindo o óbice da Súmula n. 115
do STJ".

CPC, arts. 76, § 2o, I, e 932,
Dispositivos relevantes citados:
parágrafo único.

Jurisprudência
relevante
citada:
STJ,
AgInt
nos
relator Ministro Luis Felipe Salomão, Corte
EAREsp n. 1.742.202/SP,
Especial julgado em
STJ, AgInt no
5/11/2025;
AREsp n. 2.506.209/SP,
relator Ministro Moura Ribeiro, relator para o acórdão Ministro Luis
Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em
AgInt no
5/11/2025;
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
AREsp n. 2.208.246/SP,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
6/3/2023,
13/3/2023.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto contra julgado da Presidência que,
com amparo no
-E, V, do Regimento Interno do Superior Tribunal de
art. 21
Justiça, não conheceu do agravo em razão da incidência da Súmula n. 115 do STJ.
Documento eletrônico VDA53992855 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:24:57
Código de Controle do Documento: 059564bb-79e4-4a6d-ac06-37335ad95d7f

A parte agravante aduz que o vício de representação é sanável e que
houve regularização, alegando a juntada de procuração em

12/06/2025.
Aduz que o julgador, constatada a irregularidade, deve suspender o
processo e conceder prazo razoável para o saneamento do vício, nos termos do
, do CPC, em observância aos princípios da primazia do mérito, da
art. 76, caput
boa-fé e da instrumentalidade das formas.
Sustenta que que houve atendimento aos arts. 1.003, §5o e 1.021,
,
caput
do CPC.
Requer, assim, seja reconsiderada a decisão agravada ou seja o agravo
julgado pelo colegiado.
Contrarrazões apresentadas às fls. 170-175, em que se pleiteia o
desprovimento do recurso.
É o relatório.
VOTO
O recurso não merece prosperar.
A controvérsia diz respeito à admissibilidade de agravo em recurso
especial interposto nos autos de agravo de instrumento no qual se contesta a
decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita, nos autos de embargos à
execução, cujo valor da causa foi fixado em R$ 1.500.000,00.
Verifica-se que a decisão agravada aplicou ao caso a Súmula n. 115 do
STJ, uma vez que não fora juntada aos autos procuração
cadeia completa de
e/ou
substabelecimento de poderes à subscritora do agravo e do recurso especial – a
advogada Karen Rindeika Seolin.
Em
determinou-se a intimação da parte para proceder à
5/6/2025,
juntada de procuração
substabelecimento (fl. 125).
e/ou
Documento eletrônico VDA53992855 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:24:57
Código de Controle do Documento: 059564bb-79e4-4a6d-ac06-37335ad95d7f

A parte recorrente, embora regularmente intimada para sanar referido
vício, não o regularizou, uma vez que os poderes consignados nos instrumentos de
mandato (fls. 144-145), juntados após a intimação, foram outorgados à advogada
em data posterior à de interposição do recurso.
O Superior Tribunal de Justiça firmou jurisprudência no sentido de que o
instrumento de procuração
substabelecimento juntado com data posterior à do
e/ou
protocolo do recurso não supre o vício relacionado à ausência de poderes, atraindo
o óbice da Súmula n. 115 do STJ.
Nesse sentido, diversos julgados do Superior Tribunal de Justiça: AgInt
no
relator Ministro
AREsp n. 2.654.353/SP,
Marco Aurélio Bellizze, Terceira
Turma, julgado em
DJe de

11/11/2024,
13/11/2024;
AgInt no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
AREsp n. 2.543.147/CE,
Turma, julgado em
DJe de
AgInt no
9/9/2024,
12/9/2024;
AREsp n. 2.494.743/SP,
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
DJe de
13/5/2024,

15/5/2024; AgInt nos EDcl no
relatora Ministra Maria
AREsp n. 2.453.970/PB,
Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
DJe de
AgInt no
12/8/2024,
14/8/2024;
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 2.453.007/BA,
DJe de

22/4/2024,
25/4/2024; AgInt no
relator Ministro
AREsp n. 2.534.698/RJ,
Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
DJe de

28/10/2024,
30/10/2024;
AgInt no
relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura,
REsp n. 2.135.223/SP,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
AgRg no
23/9/2024,
26/9/2024;
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma,
AREsp n. 2.641.634/MG,
julgado em
DJe de
17/9/2024,
; AgInt no
relator
23/9/2024
REsp n. 2.101.307/SP,
Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em
DJe de
26/8/2024,
2/9/2024.
Referido entendimento, a propósito, foi ratificado recentemente pela
Corte Especial quando da apreciação do AgInt nos EAREsp n. 1.742.202/SP,
Documento eletrônico VDA53992855 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:24:57
Código de Controle do Documento: 059564bb-79e4-4a6d-ac06-37335ad95d7f

relator Ministro Luis Felipe Salomão, julgado em
e do AgInt no
5/11/2025,

AREsp n. 2.506.209/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, relator para o acórdão
Ministro Luis Felipe Salomão, julgado em 5/11/2025.
Assim, ressalvando meu ponto de vista a respeito da possibilidade de
aceitar procuração com data posterior à dos recursos, por configurar confirmação
tácita dos poderes (AgInt no
relator Ministro João Otávio
AREsp n. 2.593.022/RJ,
de Noronha, Quarta Turma, julgado em
DJe de
, mantenho a
23/9/2024,
25/9/2024)
decisão que não conheceu do recurso em razão da incidência da Súmula n. 115 do
STJ.
Também "não há falar em aplicação do princípio da primazia da
resolução do mérito, a fim de sobrepujar a não observância dos requisitos de
admissibilidade recursal, sobretudo quando se tratar de defeito grave e
insanável" (AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio
AREsp n. 2.208.246/SP,
Bellizze, Terceira Turma, julgado em
DJe de
.
6/3/2023,
13/3/2023)
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA53992855 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:24:57
Código de Controle do Documento: 059564bb-79e4-4a6d-ac06-37335ad95d7f

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.952.562 / SP
Número Registro: 2025/0199693-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10036174920228260011 10043850420248260011 22223607120248260000
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : HÉLIO TOSCANO
ADVOGADOS : RODRIGO FREITAS DE NATALE - SP178344
KAREN RINDEIKA SEOLIN - SP157281
AGRAVANTE : ZILDA ZERBINI TOSCANO
ADVOGADA
: KAREN RINDEIKA SEOLIN - SP157281
AGRAVADO
: GRPQA LTDA
AGRAVADO
: ITAU UNIBANCO S.A
ADVOGADOS : JOSE AFONSO LEIRIÃO FILHO - SP330002
RENATO MACEDO BURANELLO - SP125301
INGRID DE BARROS GLAESER - SP401901
INTERES.
: COLEGIO PALMARES LTDA
ADVOGADO
: JOÃO PEDRO PALHANO MELKE - SP403601
INTERES.
: HELIO MARCOS TOSCANO
INTERES.
: PALMARES EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
AGRAVO INTERNO
Documento eletrônico VDA55077280 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:11:38
Código de Controle do Documento: 57024db0-e65f-4eb7-9612-9750644a8f56

AGRAVANTE : HÉLIO TOSCANO
ADVOGADOS : RODRIGO FREITAS DE NATALE - SP178344
KAREN RINDEIKA SEOLIN - SP157281
AGRAVANTE : ZILDA ZERBINI TOSCANO
ADVOGADA
: KAREN RINDEIKA SEOLIN - SP157281
AGRAVADO
: GRPQA LTDA
AGRAVADO
: ITAU UNIBANCO S.A
ADVOGADO
: JOSE AFONSO LEIRIÃO FILHO - SP330002
INTERES.
: COLEGIO PALMARES LTDA
ADVOGADO
: JOÃO PEDRO PALHANO MELKE - SP403601
INTERES.
: HELIO MARCOS TOSCANO
INTERES.
: PALMARES EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55077280 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:11:38
Código de Controle do Documento: 57024db0-e65f-4eb7-9612-9750644a8f56